Tribunal: CARF
Processo: 10680.724615/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724615/2010-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.622 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
CIA. DE FOMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÕES - CFM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem junte aos autos todos os documentos
relacionados ao processo, tais como: i) quadros mensais, preparados pela fiscalização, contendo
os bens e serviços cujos créditos foram glosados; ii) demonstrativos de cálculo das contribuições
e créditos preparados pela recorrente e auditados pela fiscalização; iii) intimações e respectivas
respostas; iv) os livros fiscais e contábeis que foram confrontados com os demonstrativos de
cálculo e DACON; e v) descrição do processo produtivo, utilizada pela fiscalização para
conclusão quanto ao enquadramento ou não de bens e serviços no conceito de insumos.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“A contribuinte aqui identificada requereu em 21/12/2005 junto à Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte/MG, a compensação de créditos de Cofins não-
cumulativo, referentes ao período de 01/07/2004 a 30/09/2004, com débitos diversos.
A DRF/Belo Horizonte, por intermédio do Parecer SEFIS de fls. 08/19, deferiu
parcialmente o pleito, reconhecendo o direito creditório no valor de R$18.603,23 e
indeferindo o valor de R$1.411.737,61, mencionando planilha de fl. 21. Em vista do
crédito apurado pela fiscalização, decidiu a autoridade jurisdicionante, por intermédio do
Despacho Decisório de fls. 26/30, homologar parcialmente a compensação declarada.
Cientificada da decisão em 20/12/2010 (fl. 42), a contribuinte manifestou, em
19/01/2011 (fl. 44), sua inconformidade, com as argumentações abaixo sintetizadas (fls.
45/61):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724615/2010-57
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724615/2010-57

Elenca as glosas efetuadas pela Fiscalização, as quais discute:
"b"- Aquisições de bens para o ativo imobilizado (e que não seriam insumos), tais
como, balanças, motor, panela de moagem.
Partindo da premissa da Fiscalização de que esses bens deveriam ser ativados e não
tratados como insumos, argumenta que "as máquinas e os equipamentos incorporados ao
ativo imobilizado, e adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda,
também geram crédito de PIS e Cofins", conforme legislação que faz citar.
Acrescenta que, "em que pese tenha a Requerente tomado o crédito com a
equivocada classificação contábil de que tais bens seriam insumos, fato é que o
enquadramento correto dos bens, como destinados ao ativo imobilizado e adquiridos
para utilização na produção de bens destinados à venda, também geram direito ao
crédito de PIS e Cofins".
Segue afirmando: ^enquanto os créditos decorrentes de insumos são tomados
imediatamente à aquisição do bem, em seu valor integral, aqueles provenientes de bens
do ativo imobilizado terão seu valor apurado mensalmente, conforme os encargos de
depreciação de cada um dos bens".
Neste sentido, cita a IN 457/2004 e particularmente o § 2 o do seu art. Io , o qual
prevê, entre outras coisas, que opcionalmente ao disposto no § 1-, para fins de apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre
o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo de 4 (quatro) anos,
no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado. Deduz, em razão
do arcabouço legal citado, que a Requerente, utilizando-se de tal critério, poderia ter
calculado créditos sobre o valor de aquisição dos bens no prazo de quatro anos.
Assim, conclui, "'tendo em vista que o período compreendido no presente item
engloba os meses entre julho/03 e setembro/03, torna-se inarredável admitir que a
Requerente pode se utilizar do crédito de maneira plena, posto que ultrapassados os 4
(quatro) anos previstos na legislação para que o crédito seja tomado em sua
integralidade".
"c"- Bens e serviços cuja utilização no processo produtivo não foi informada ou
demonstrada pela requerente.
A interessada informa estar apresentando, "por meio da planilha ora anexada (doc.
02), a descrição da utilização de todos os bens em seu processo produtivo, de modo a
comprovar a existência do crédito".
"d" - Créditos utilizados em desacordo com a definição de insumo.
A interessada informa estar apresentando "a planilha ora anexada (doc. 03)", a fim
de comprovar que os materiais que a Fiscalização entendeu não se enquadrarem no
conceito de insumo dado pela legislação, se realmente enquadram no conceito de insumo.
"e" - Falta de informações e detalhamento das depreciações utilizadas como crédito
no 2 o semestre de 2004.
A interessada "junta à presente o detalhamento das depreciações do período (doc.
04), especificando a descrição dos bens, o saldo, bem como os créditos decorrentes de
cada bem constante do seu ativo".
"f' - Divergência entre os créditos apurados e os valores declarados na Dacon.
No sentido de demonstrar que não houve qualquer divergência entre os créditos
apurados e os valores declarados na Dacon, a interessada afirma estar anexando "(i)
Planilha com o demonstrativo da apuração e das compensações; (ii) Dctf com os
impostos do período; e (iii) Dacons do período (doc. 05)".
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724615/2010-57

"g" - Depreciação: falta de discriminação dos bens ativados em maio a dezembro
de 2004.
"Durante o processo de fiscalização, a Requerente apresentou o demonstrativo
'Controle Depreciação para crédito de PIS/Cofins' a partir de janeiro/2005, o qual
demonstrou o valor e descrição de cada bem ativado no mês, bem como sua respectiva
classificação contábil.
Ocorre, todavia, que deixou de discriminar os bens ativados no período
compreendido entre maio e dezembro de 2004, o que resultou na glosa total destes
créditos.
Assim, sendo somente esta a causa da glosa dos créditos, a Requerente apresenta,
por meio de planilha anexa (doc. 06), a relação de todos os bens ativados no período em
referência, com o objetivo de não restarem mais dúvidas acerca do crédito proveniente
da depreciação de tais bens."
"h" - Glosa de bens não relacionados ao processo produtivo.
Afirma que todos os insumos que foram glosados estão diretamente relacionados
com a produção de minério, que a atividade-fim da interessada. Assim, invocando o
princípio da verdade material, pede a realização de perícia no presente caso, ao fim da
qual poderá ser demonstrada com precisão a conexão entre os bens em referência e o
processo produtivo da Requerente.
"i" - Depreciação: Taxas de depreciação de 25% ao ano para os bens ativados.
Questiona o entendimento da Fiscalização de que o correto seria aplicar taxas de
depreciação de 4% ao ano para edificações e 20% para máquinas e equipamentos, ao
contrário da taxa utilizada de 25% ao ano.
Neste sentido, cita a IN 457/2004 e particularmente o § 2 o do seu art. Io , o qual
prevê, entre outras coisas, que opcionalmente ao disposto no § l2 , para fins de apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre
o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo de 4 (quatro) anos,
no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado.
Assim, ao invés de observar a taxa de depreciação fixada pela RFB em função do
prazo de vida útil do bem, nos termos das IN 162/98 e 130/99, pode a contribuinte aplicar
a taxa de 25% ao ano, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado.
É o relatório.”
Em 13/06/11, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 02-32.757 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente existentes,
devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da apresentação/transmissão da
Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, basicamente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724615/2010-57

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Foi realizada auditoria, para concluir acerca da legitimidade dos créditos de PIS e
COFINS do período de julho de 2003 a dezembro de 2005 que instruíram diversas declarações
de compensação.
O resultado foi apresentado no “Parecer Fiscal no CFM – 01” (fls. 08 a 19),
consistente em glosas de créditos, o qual fundamentou, entre outros atos administrativos, o
“Despacho Decisório no 2.987 – DRF/BHE”, que homologou parcialmente compensações que
utilizaram créditos de COFINS do 3o trimestre de 2004.
Adentro no exame dos autos.
Segundo o Parecer Fiscal no CFM – 01 (fls. 08 a 19), a recorrente foi intimada e
reintimada a apresentar documentos contábeis e fiscais e demonstrativos com as apurações de
PIS e COFINS do período fiscalizado. Transcrevo algumas dessas passagens:
“(. . .)
A fiscalização foi iniciada em cumprimento do MPF n° 0610100-2007-00773-6.
Foram apresentados Livros Diário No 07 a 10 dos anos-calendário de 2003 a 2006,
Razão de 2003 e 2004, Razão Sintético Geral de Janeiro a Dezembro/2003 e
Junho/2004 a Outubro/2007 (avulsos, não encadernados).
Posteriormente, mediante novo MPF n° 0610100.2009.01734-8, foi a empresa
reintimada a apresentar demonstrativos no sentido de comprovar os créditos utilizados
nas Declarações de Compensação formalizadas nos processos relacionados no TERMO
DE CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL de 22/09/2009, 'detalhando os
valores que compõem cada linha do Dacon'. O contribuinte apresentou Descrição
do Processo de Beneficiamento de Minérios (descrição geral), relação de
equipamentos utilizados e respectivas peças de desgaste, Livros Registros de
Entrada e Saída e ICMS, em meio digital de Julho 2004 a Junho/2007, balancetes
mensais, planilhas de compensação, de depreciação de 2005 a 2007, e de apuração de
créditos de PIS/COFINS do período.
Não tendo sido os elementos apresentados suficientes para demonstrar de forma
inequívoca a apuração do crédito pleiteado, o sujeito passivo foi ainda reintimado por
meio do TERMO DE CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL n° 2 de
22/12/2009, e do TERMO DE CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL n° 3 de
02/06/2010. Nesta reintimação, a fiscalização foi estendida ao 2° semestre de 2007.
(. . .)
As intimações efetuadas visavam especialmente verificar se os créditos declarados
pelo contribuinte e utilizados na compensação estariam de acordo com os dispositivos
legais acima transcritos. Assim sendo, foi ele intimado a apresentar 'Memoriais de
apuração, em papel e em meio digital, das bases de cálculo das Contribuições para o
COFINS e PIS e dos respectivos Créditos (planilhas, memórias, observações, ajustes,
etc.) nos quais se baseou o contribuinte para preenchimento dos Dacons, detalhando os
valores que compõem cada linha do DACON, discriminando por período mensal’:
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724615/2010-57

a) Receitas mensais auferidas por CFOP, por unidade industrial, e por destinação:
exportação ou mercado interno, e isenções e exclusões (valor, número das
contas na qual foram contabilizadas, descrição da natureza a que se referem),
apuração da base de cálculo e da contribuição',
b) 'Créditos descontados separando aquisições de MP, PI e ME de cada unidade
industrial, que compõem cada linha do DACON: emitente, data de emissão,
número da nota fiscal, valor, CFOP, descrição da natureza/tipo do
insumo/crédito, número da conta contábil, e por destinação'.
(. . .)
Assim sendo, a partir dos demonstrativos mensais apresentados, anexos a este
processo, discriminando a composição de cada linha do Dacon, os créditos utilizados
foram analisados em conformidade com a definição de insumo dada pelos dispositivos
legais citados. Os créditos glosados foram relacionados a partir do próprio
demonstrativo do contribuinte mediante elaboração de quadro mensal de
'INSUMOS GLOSADOS'. As colunas 'DESCRIÇÃO' e 'UTILIZAÇÃO' são transcrição
do demonstrativo do contribuinte com relação à aplicação dos insumos no processo
produtivo; as glosas foram efetivadas conforme descrito na coluna 'Motivo da glosa'
pelas razões que se seguem:
(. . .)”
Ocorre que não foram carreados aos autos cópias dos documentos fiscais e
contábeis (ex: livros contábeis e de entrada e saída, DACON, demonstrativo das bases de cálculo
do PIS etc.) mencionados nos excertos acima reproduzidos como entregues pelo contribuinte à
fiscalização.
Vale destacar a ausência da “descrição geral” do processo produtivo, tão
necessária ao deslinde de processos sobre registro de créditos por empresa industrial. No
presente caso, há, inclusive, pedido de conversão do julgamento em diligência, para dirimir
eventuais dúvidas quanto à conexão de bens e serviços ao processo industrial.
Adicionalmente, não juntaram o “quadro mensal insumos glosados”, com as
colunas “descrição”, “utilização” e “motivo da glosa”.
Em síntese, não há um demonstrativo analítico, preparado pela RFB, indicando os
valores glosados. Há, tão somente, cópias do “Demonstrativo Consolidado de Compensação de
Crédito de COFINS Não Cumulativo Exportação” (fls. 37 e 38), que informa os totais dos
créditos pleiteados (R$ 1.430.340,84), indeferidos (R$ 1.411.737,61) e deferidos (R$ 18.603,23).
Há também que se registrar a falta de cópias das intimações. Pelo excerto abaixo,
nota-se que parte da documentação requerida não foi entregue, o que, inclusive, obrigou a
fiscalização a aplicar exames alternativos:
“(. . .)
O contribuinte não apresentou os arquivos digitais contábeis de Maio e
Junho de 2004 solicitados nas alíneas 'a' a 'c'. Com relação aos arquivos digitais de
documentos fiscais solicitados nas alíneas 'd' a 'i' do item 12 do TERMO DE
CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL de 22/09/2009, especificados no Anexo
Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15, de 23/10/2001, de acordo com o
determinado pela Instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, que regulamentou o
disposto no art. 11 da Lei no 8.218, de 29/08/1991, alterado pela Lei no 8.383, de
30/12/1991 e pelo art. 72 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/ 2001, foi
apresentado um CD em 11/02/2010 com os arquivos 432, 434, 435, 436, 494 e 495 em
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724615/2010-57

branco. Estes arquivos são obrigatórios e essenciais até mesmo no interesse do
contribuinte em comprovar seu direito creditório
(. . .)
Desta forma, a auditoria fiscal se deu com base nas informações disponíveis,
pelo confronto dos arquivos digitais contábeis, do Livro Registro de Entradas (em
meio magnético) e da Dacon com os demonstrativos de apuração das
contribuições e respectivos créditos apresentados pelo contribuinte, a luz das
Instruções Normativas IN SRF n° 247, de 21/11/ 2002, e IN SRF n° 404, de
12/03/2004, regulamentadoras das contribuições para o PIS e Cofins não-
cumulativos:
(. . .)”
Com efeito, a passagem acima é por demais ilustrativa do problema que
enfrentamos para concluir o presente processo: a fiscalização consignou que confrontou o Livro
de Entradas e o DACON com os demonstrativos de apuração das contribuições e respectivos
créditos. Contudo, estes documentos não foram juntados aos autos pela unidade de origem.
Há, de fato, apenas, o que foi trazido pela própria recorrente e que está nos
Anexos I ao VI da manifestação de inconformidade (numeração do e-processo - 153 a 1.333).
Nos Anexos I ao V, há notas fiscais e demonstrativos mensais, nos quais são
discriminados os bens e serviços considerados como insumos, com detalhes da nota fiscal, dados
do lançamento contábil, além de uma coluna com a síntese da utilização do bem ou serviço.
Contudo, não há notas fiscais e demonstrativos para os meses de julho a setembro de 2004.
No Anexo VI, notas fiscais e demonstrativos mensais. E cópias dos DACON dos
3o e 4o trimestres de 2004, apurações do PIS e da COFINS de 2003 a 2007, folhas do razão
analítico de julho a dezembro de 2004, DCTF dos 3o e 4o trimestres de 2004, declarações de
compensação e páginas dos balancetes de maio a julho de 2004, com os saldos das depreciações
acumuladas.
Saliento, todavia, que tais documentos não são suficientes para a formação do
juízo dos julgadores. Por exemplo, não há confirmação de que foi aposta cópia da versão do
DACON que estava “ativa” no banco de dados da RFB e os demonstrativos de cálculo do
COFINS são sintéticos, isto é, contêm, unicamente, os totais dos débitos e créditos de cada mês e
indicação dos valores a pagar ou a compensar - não constam as receitas tributadas e tampouco a
natureza dos créditos aproveitados.
Por fim, resta elucidar apenas mais uma questão: como a DRJ conseguiu concluir
o julgamento da manifestação de inconformidade?
Em diversos trechos do voto condutor, o relator deixou claro que recorreu ao
processo administrativo no 15504.018949/2010-42, no âmbito do qual foi preparado o PF no
CFM/01 - até a data da conclusão do presente voto, este processo ainda não se encontrava no
CARF:
“(. . .)
Em resumo, à luz dos excertos precitados do Parecer Fiscal e dos demonstrativos
constantes do processo n° 15504.018949/2010-42 (processo esse onde constam os
originais da apuração fiscal), tem-se:
- Julho e Agosto/2004: por ter a contribuinte apresentado como resposta às
intimações, demonstrativos com contribuições de PIS e Cofins não cumulativos a pagar,
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724615/2010-57

em divergência com a Dacon, não há crédito a compensar, implicando em indeferimento
do valor total declarado para Compensação (fl. 41 do processo no 15504.018949/2010-
42).
- Setembro/2004: em seu demonstrativo, apresentado como resposta às intimações,
a contribuinte apurou créditos a descontar em valor menor que na Dacon, resultando
direito creditório a compensar menor que o informado na Dacon. Além disso, também
com base no demonstrativo apresentado, foram ainda glosados insumos que não dão
direito a crédito, e glosado valor de depreciação não demonstrada (foi deferido o valor
de R$4.038,96 para o PIS, conforme fl. 42 do processo n° 15504.018949/2010-42).
(. . .)
Inicialmente, a análise da documentação apresentada permite asseverar que nada de
novo foi apresentado. A Planilha de fl. 121 do Anexo VI apresenta os valores
constantes da Dacon, mas diferentes dos Demonstrativos de fls. 41 e 42 do processo
n° 15504.018949/2010-42. Em outras palavras, a contribuinte não explica, ao
contrário do que alega, as divergências entre a Dacon e as informações prestadas em
face das intimações, sintetizadas nos quadros de fls. 41 e 42 do processo n°
15504.018949/2010-42.
(. . .)
Assim, da análise do primeiro ponto objeto do contraditório, mantém-se a situação
apontada no Parecer Fiscal, não havendo crédito a compensar relativo a Julho e
Agosto/2004, e mantendo-se o crédito inicial (antes das glosas) de R$20.027,77 para o
mês de Setembro/2004, conforme informação apresentada pela contribuinte no
atendimento às intimações, retratada no quadro de fls. 42 do processo n°
15504.018949/2010-42.
(. . .)
O último ponto refere-se a glosa do valor de depreciação não demonstrada,
conforme fl. 42 do processo n° 15504.018949/2010-42. Para esse ponto, a interessada
apresentou junto à manifestação de inconformidade o conjunto de elementos denominado
"doc. 04" (fls. 82/88 do Anexo VI). Tal "doc. 04" compreende apenas uma folha, para
cada mês do segundo semestre/2004, do "Razão Sintético Geral" da Contabilidade.
Esse documento, entretanto, é insuficiente para comprovar o direito ao crédito, pois
não detalha as depreciações por bem passível de creditamento. É importante registrar que
intimada reiteradas vezes a apresentar (vide fl. 95 do processo n° 15504.018949/2010-42)
"demonstrativo de depreciação de cada bem depreciado a partir de 2004 a 2007, que
corrobore a depreciação incluída como crédito (data de aquisição do bem depreciado,
emitente, valor e número da Nota Fiscal de aquisição do bem depreciado, número da
conta onde está contabilizado, descrição do bem depreciado e forma de sua utilização
no processo produtivo, demonstrando sua ação direta sobre a produção conforme
definição de insumo, e valor da respectiva depreciação" (grifos do original), a
contribuinte o fez apenas para o período de janeiro a dezembro de 2005 (mesmo
assim, parcialmente).
(. . .)”

Isto posto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem carreie aos autos cópia de todos os documentos relacionados ao processo, tais
como: i) quadros mensais, preparados pela fiscalização, contendo os bens e serviços cujos
créditos foram glosados; ii) demonstrativos de cálculo das contribuições e créditos preparados
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724615/2010-57

pela recorrente e auditados pela fiscalização; iii) intimações e respectivas respostas; iv) os livros
fiscais e contábeis que foram confrontados com os demonstrativos de cálculo e DACON; e v)
descrição do processo produtivo, utilizada pela fiscalização para conclusão quanto ao
enquadramento ou não de bens e serviços no conceito de insumos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital